Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1010079-09.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Emerson Jarudo Ekureu, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de tentativa de homicídio e, em 8-6-2021, a prisão foi convertida em preventiva; 2) não foi submetido a audiência de custódia; 3) não há indícios suficientes de autoria, pois somente os policiais foram ouvidos; 4) o decreto de prisão carece de fundamentação idônea; 5) “a decisão proferida emprega fundamento que poderia ser disposto em qualquer outra acerca de prisão preventiva, eis que erige a garantia da ordem pública, sem qualquer respaldo concreto” (sic) (Id. 90183451 - Pág. 1-8).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente – que estava embriagado – utilizou uma garrafa quebrada para atentar contra a vida de Erivelton Aroe Kudo.
Os autos registram que a polícia foi acionada, e quando seguia para atender a ocorrência encontrou o médico responsável pela saúde dos indígenas da Aldeia Tadarimana e a vítima a caminho do hospital.
Consta ainda que foi relatado pelos habitantes da aldeia que o paciente foi o autor do delito; contudo, eles se negaram a se dirigir até a delegacia para prestar depoimento (Id. 90183452 - Pág. 33-34).
Ao reverso do alegado, o relato dos policiais que atenderam a ocorrência indica que a tentativa de homicídio, aparentemente, foi cometida pelo paciente.
Convém esclarecer que, em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).
Ademais, é entendimento assente que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016) [...] (STJ, AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).
No caso sub examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, cuja decisão encontra-se vazada nos seguintes termos:
De análise ao presente caso, entendo cabível ser aplicado o disposto no inciso II do artigo acima descrito, posto que presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, senão, vejamos:
Art. 312. [...]
Constata-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, quais sejam, prova de existência do crime e indício suficiente da autoria.
A existência do crime pode ser comprovado por este auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência, e especial das lesões promovidas na vítima. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos das testemunhas quando inquiridas em Delegacia.
Entendo ainda que as medidas cautelares explícitas no artigo 319 da Lei no 12.403/2011, são inviáveis, vez que o indiciado fora preso em flagrante pelo cometimento do delito de tentativa homicídio, cuja pena máxima prevista é superior a 04 (quatro) anos, enquadrando-se em um dos requisitos de admissibilidade da prisão processual.
E, conforme consta, o suspeito tentou matar a vítima mediante a utilização de objeto perfuro cortante (consistente em parte de garrafa de vidro quebrada), todavia, não conseguira por circunstâncias alheias à sua vontade.
Neste primeiro momento de colheita de provas, é possível notar a presença do animus necandi na conduta do suspeito, bem como da possibilidade da motivação fútil, briga por bebidas.
Nesse sentido, a jurisprudência pátria, em especial a do Tribunal de Justiça deste Estado, reconhece a possibilidade da prática de tentativa de homicídio. Vejamos:
[...]
Assim, incabível a aplicação das medidas cautelares trazidas pela Lei no 12.403/2011. Ademais é necessário o encarceramento do flagrado para assegurar a garantia da ordem pública.
Vejamos o que ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
[...]
Em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.
Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Como toda providência cautelar, a prisão em flagrante exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este traduzido no direito penal por periculum libertatis.
Primeiramente, é de se destacar que o fumus boni iuris está presente, consubstanciado pela materialidade (auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência) e indícios de autoria (termos de depoimentos das testemunhas).
O periculum in mora se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir se praticados pelos flagrados.
Com relação ao periculum libertatis, verifico que a liberdade do autuado poderá perturbar ainda mais a tranquilidade da sociedade, pois imperiosa para a manutenção da ordem pública.
Entendo ainda que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. Em suma, a necessidade decorre da proteção à efetividade do processo para justificar o encarceramento provisório do autuado.
Paralelamente, a adequação quer significar que o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é uma medida excepcional que deve impor, como agora passo a expor.
Considerando que à ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva, consistente na tranquilidade no meio social, traduzindo-se na tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade pública e do patrimônio, constituindo-se o dever do Estado, direito de responsabilidade de todos. Devendo então proteger a tranquilidade da sociedade que encontra ameaçada, ensejando então a decretação de prisão preventiva do autuado.
Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.
Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como a brutalidade do delito que provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.
[...]
Como se não bastasse, acerca dos delitos contra a vida, em tese, cometidos, as estatísticas criminais são utilizadas para retratar o cenário da segurança pública contemporânea. A Secretaria de Estado de Segurança Pública, por intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP, aferindo a peculiaridade local, retratou a realidade alarmante/tenebrosa da comarca de Rondonópolis/MT nos últimos anos, especialmente no tocante ao crime de homicídio. Vejamos:
[...]
Deste modo, considerando a vivência com os problemas enfrentados, a manutenção da prisão cautelar se justifica, para atender a necessidade de extrema urgência, pois, a prisão preventiva a única medida suficiente a preservar os objetos a que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] (Id. 90183452 - Pág. 3-10).
Como se observa, o decreto de prisão não aponta o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstra a necessidade e a adequação da medida extrema.
Conquanto invoque a gravidade do delito e a possibilidade de Emerson reiterar no cometimento de crimes, certo é que não explica em que se apoia a conclusão.
Em se tratando da “periculosidade” do agente, exige-se que a decisão esteja sustentada em elementos fáticos do processo ou inquérito, com base na probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover, “o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade” (Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
De mais a mais “o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva” (STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.
A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...] (STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Diante do cenário delineado, a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente primário, que não apresenta outros registros criminal.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Não fazer uso de álcool ou outras substâncias entorpecentes;
d) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
e) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;
f) Não se envolver em outro fato ilícito;
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Emerson Jarudo Ekureu, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.